Tribunal: STF
Processo: RHC 55180
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
"Habeas  corpus".  Falta  de  citação  por  mandado  em
processo penal. Alegação de nulidade.  Ainda  que  a  requisição  não
suprisse, em casos como o presente, a citação por mandado, a nulidade
teria sido sanada nos termos do artigo  570  do  Código  de  Processo
Penal. Recurso ordinário a que se nega provimento.